Tribunal: TJMT
Processo: 1040425-98.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040425-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (IMPETRANTE), IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA - CPF: 021.785.841-44 (PACIENTE), Juiz de Direito da Vara Unica de Itiquira (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 010.889.621-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.103.341-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 120.327.364-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GARCES AJALA - CPF: 053.139.751-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM SEGUNDO GRAU. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado sob a alegação de nulidade absoluta do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1000836-86.2023.8.11.0027, proferido pela Primeira Câmara Criminal do TJMT, por ausência de regular intimação do advogado com cláusula de exclusividade devidamente habilitado. Sustenta-se que, embora protocolada petição com procuração revogando mandato anterior e requerendo intimação exclusiva, todas as comunicações processuais foram encaminhadas à antiga procuradora. A omissão cartorária, somada ao sigilo absoluto dos autos, teria inviabilizado a atuação do novo patrono, comprometendo a apresentação de memoriais, realização de sustentação oral e interposição de recursos. Requereu-se a anulação do julgamento e o sobrestamento da ação penal até nova deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: definir se a ausência de intimação do advogado regularmente constituído com cláusula de exclusividade configura nulidade absoluta do julgamento do recurso em sentido estrito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do defensor com poderes exclusivos e procuração válida revogando mandato anterior

configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

A ciência processual dirigida a advogado destituído é ineficaz para fins de validação do julgamento, notadamente quando há expressa cláusula de exclusividade e pedido de intimação exclusiva do novo patrono.

A tramitação sob sigilo absoluto, embora legalmente admitida em hipóteses específicas, não pode restringir o acesso do advogado regularmente constituído aos autos, sob pena de cerceamento da defesa.

O prejuízo é presumido, à luz da Súmula 431 do STF, sendo nulo o julgamento de recurso criminal sem prévia intimação do defensor, inclusive quanto à publicação da pauta.

A jurisprudência do TJMT é firme ao reconhecer a nulidade de julgamentos recursais em que não se assegura a participação do defensor legalmente habilitado, especialmente quando inviabilizada a sustentação oral ou a apresentação de memoriais.

O vício identificado compromete a validade de todo o julgamento do recurso em sentido estrito, o que impõe sua anulação e o retorno dos autos à Câmara competente para nova apreciação, com as garantias legais asseguradas à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do advogado regularmente constituído com cláusula de exclusividade, somada à manutenção de intimações em nome de defensor destituído, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

O julgamento de recurso criminal realizado sem intimação do defensor legalmente habilitado viola a Súmula 431 do STF, sendo o prejuízo presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LV, e 133; CPP,
arts
. 261, 263 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 431; TJMT,
EDcl
no N.U 0010548-92.2011.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.03.2024; TJMT,
EDcl
no N.U 0005629-50.2017.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 27.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1040425-98.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES

PACIENTE: IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,

com pedido liminar, impetrado em favor de
Iander
Cassio Teodora Ortega
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

O impetrante alega que, em14/10/2024, protocolou petição de habilitação, com procuração específica, conferindo-lhe poderes para representar com exclusividade o paciente na Ação Penal n. 1000836-86.2023.8.11.0027, inclusive revogando, de forma inequívoca, qualquer mandato anteriormente outorgado. Requereu, expressamente, que todas as futuras intimações processuais fossem realizadas exclusivamente em seu nome.

Todavia, não obstante a regular juntada da procuração e do pedido, o feito somente foi remetido à segunda instância em19/03/2025, ocasião em que o Recurso em Sentido Estrito foi distribuído à Primeira Câmara Criminal do TJMT, sem que a habilitação do novo advogado[ora, impetrante]tenha sido efetivada pelo cartório da instância superior.

Segundo sustenta o impetrante, essa omissão administrativa comprometeu o exercício da defesa técnica, pois:
(i
) nenhuma intimação foi dirigida ao novo patrono, impedindo sua atuação nos autos do RESE n. 1000836-86.2023.8.11.0027;
(
ii
) o processo tramitava sob sigilo absoluto, de modo que nem
mesmo o defensor constituído possuía acesso ao conteúdo integral dos autos eletrônicos, inviabilizando qualquer peticionamento, consulta ou apresentação de memoriais e,
(
iii
) não houve possibilidade de realizar sustentação oral, tampouco de interpor recurso contra o acórdão proferido, já que o advogado permaneceu sem acesso formal ao processo.

Como prova do impedimento técnico, o impetrante juntou
link
de vídeo, no qual demonstra, em tempo real, a tentativa frustrada de consultar os autos e de peticionar eletronicamente, diante do bloqueio de acesso causado pelo sigilo processual.

Aduz que a omissão cartorária, ao não registrar a habilitação do novo defensor, resultou em violação manifesta aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal e, por consequência, na nulidade absoluta do julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

Relata, ainda, que foi formulado pedido de anulação do julgamento do RESE no juízo de primeiro grau, com requerimento de remessa da petição diretamente à Primeira Câmara Criminal, órgão natural para apreciar o vício, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau

(decisão de ID 211278515), sob o argumento de inexistência de nulidade.

Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, apontando omissão quanto à ausência de apreciação do vício formal mencionado e ao pedido de translado da petição. Entretanto, os embargos também foram rejeitados (decisão de ID 213812837).

Diante disso, a impetração busca,
“a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão que determinou a intimação da defesa para o cumprimento do Art. 422 do Código de Processo Penal, determinando-se o sobrestamento da Ação Penal nº 1000836-86.2023.8.11.0027, até o julgamento definitivo deste writ, a fim de evitar a consolidação de nulidade absoluta e resguardar o direito de defesa do paciente”.

No mérito, pleiteia
“a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, para anular o julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1000836- 86.2023.8.11.0027, com o consequente retorno dos autos à Colenda
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja realizado novo julgamento, mediante regular intimação do advogado constituído, com acesso pleno aos autos e observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”.

Subsidiariamente,
“caso não se reconheça a nulidade total do julgamento, requer-se a declaração de nulidade parcial dos atos processuais praticados sem a intimação do advogado habilitado, restabelecendo-se o direito do paciente à defesa técnica regular e à participação de seu patrono em todos os atos processuais subsequentes”.

A fim de assegurar a necessária segurança para o exame da medida liminar pleiteada, o julgamento foi convertido em diligência,
“determinando, para tanto, que a Secretaria da Primeira Câmara Criminal certifique nos autos a quem foram efetivamente dirigidas as intimações do réu IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1000836-86.2023.8.11.0027, inclusive quanto à publicação de pauta, se existente”.

Na certidão de ID329456858, constou que
“em consulta ao RESE1000836-86.2023.8.11.0027, constatei que as publicações de pauta e acórdão dos autos, com relação ao Recorrente IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA, foram dirigidas a advogada DRA. RÚBIA FERRETTI (OAB/MT 9994)”.

O
pedido de urgência foi deferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
329499874
,

“
para suspender os efeitos da decisão que determinou a intimação da defesa para cumprimento do art. 422 do Código de Processo Penal, bem como para determinar o imediato sobrestamento da Ação Penal n. 1000836-86.2023.8.11.0027, vedada a prática de atos voltados ao prosseguimento rumo ao julgamento pelo Tribunal do Júri, até o julgamento definitivo deste habeas corpus ou ulterior deliberação deste Relator, devendo o juízo de origem ser cientificado, com urgência, para integral e imediato cumprimento
”
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
331204867
, asseverando que
“
o feito aguarda tão somente o julgamento definitivo deste habeas corpus e a apresentação do rol das testemunhas das Defesas para a designação de julgamento pelo Tribunal do Júri
”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
333960361
, manifesta-se
“
pela CONCESSÃO da ordem, para declarar a nulidade do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1000836-86.2023.8.11.0027
”
.

Para isso, assevera que
“e
m diligência determinada pelo Desembargador Relator, a Secretaria desta Primeira Câmara Criminal certificou que as publicações de pauta e de acórdão foram efetivadas em nome da advogada anteriormente destituída (Id. 329456858), confirmando o quadro fático narrado na inicial
”;
acrescenta, além disso, que
“a
procuração juntada aos autos revogou de forma inequívoca qualquer mandato anterior, impondo que as intimações fossem dirigidas exclusivamente ao novo patrono
”
.

Aduz que
“
a inobservância dessa determinação configura vício insanável, pois a ciência processual dirigida a advogado destituído não produz efeitos válidos
”
.

Explica que
“é
firme o entendimento dos tribunais superiores de que a ausência de intimação do defensor habilitado para sessão de julgamento de recurso criminal acarreta nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, sendo o prejuízo presumido, conforme reiterados precedentes do STJ e a Súmula 431 do STF
”.

Pontua que
“
i
mpedir o advogado regularmente constituído de acessar os autos e acompanhar o trâmite recursal afronta o devido processo legal substancial, o contraditório e a ampla defesa, especialmente em matéria penal, na qual se discute a liberdade do acusado.
”
.

Conclui que
“
diante das irregularidades constatadas, impõe-se reconhecer a nulidade absoluta do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, determinando-se que seja realizado novo julgamento, com regular
intimação do advogado indicado, garantindo-se o pleno exercício da defesa técnica
”
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
habeas corpus
em que se alega nulidade absoluta do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1000836-86.2023.8.11.0027, proferido por esta Primeira Câmara Criminal, em razão da ausência de regular intimação do advogado constituído com cláusula de exclusividade e de restrições indevidas de acesso aos autos, o que teria inviabilizado o exercício pleno da defesa técnica em segundo grau.

Sustenta-se que o patrono escolhido pelo paciente não foi cientificado da sessão de julgamento
,
nem do teor do acórdão, o que impediu a apresentação de memoriais, a sustentação oral e a interposição dos recursos cabíveis.

A ordem deve ser concedida a fim de anular o referido julgamento do recurso em sentido estrito
tão somente em relação ao paciente
Iander
Cássio Teodora Ortega.

Com efeito, a
o consultar os autos da Ação Penal n. 1000836-86.2023.8.11.0027, constata-se que a sentença de pronúncia foi prolatada em 24 de setembro de 2024.

Ato contínuo, em 1º de outubro de 2024, a então procuradora do réu, Dra. Rúbia Ferretti Valente, OAB/MT n. 9.994, interpôs recurso em sentido estrito, já com as respectivas razões. Na sequência, em 14 de outubro de 2024, o Dr. Sérgio Ricardo de Figueiredo Menezes, OAB/RJ n. 190.130, protocolou petição expressa informando a juntada de nova procuração, nos seguintes termos:

"Inicialmente, requer a juntada do mandato procuratório anexo, a fim de que surtam seus efeitos legais e, consequentemente, a habilitação
como Advogado nos autos do processo em epígrafe. Desde já, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Sérgio Ricardo de Figueiredo Menezes, OAB/RJ nº 190.130, sob pena de nulidade."

No mandato firmado pelo paciente, há declaração expressa de que o novo advogado, além de deter plenos poderes
ad judicia et extra
, inclusive para promover a defesa criminal na Ação Penal n. 1000836-86.2023.8.11.0027,
"destitui qualquer outro mandato procuratório existente nos autos"
, o que reforça o pedido de intimação exclusiva em nome do causídico ora impetrante.

Não obstante, ao subir o recurso em sentido estrito a esta Corte, o cadastro de segundo grau permaneceu vinculado à antiga defensora
[
Dra. Rúbia Ferretti Valente, OAB/MT n. 9.994
]
, de modo que as publicações relativas à inclusão em pauta e ao resultado do julgamento foram direcionadas a profissional que já não detinha legitimidade para representar o
paciente
.

O quadro se agrava pelo fato de o feito tramitar sob sigilo, circunstância que, embora admissível em hipóteses excepcionais, não pode converter-se em barreira ao exercício da defesa.

Isso porque, o
sigilo absoluto impediu o advogado constituído de acessar os autos, peticionar, acompanhar o andamento e, sobretudo, tomar conhecimento da pauta de julgamento.

Na prática, mecanismo destinado a resguardar interesses sensíveis acabou por tolher o contraditório, retirando do defensor qualquer possibilidade real de atuação na instância recursal.

Essa
situação contraria frontalmente os
arts
. 5º, LV, e 133 da Constituição Federal, que asseguram a ampla defesa e reconhecem a advocacia como função essencial à Justiça, bem como os
arts
. 261 e 263 do Código de Processo Penal, segundo os quais nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor, incumbindo ao órgão jurisdicional garantir defesa técnica efetiva, e não meramente formal.

Sendo assim, t
endo havido procuração com destituição de mandatário anterior e pedido de intimação exclusiva, qualquer comunicação processual dirigida ao advogado afastado revela-se inidônea e incapaz de suprir a exigência de regular intimação da defesa.

No âmbito da segunda instância, incide de forma plena a Súmula n. 431 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”.

O enunciado evidencia a centralidade da prévia ciência da defesa quanto à sessão de julgamento, momento em que se concentram atos de grande relevância, como a apresentação de memoriais e a sustentação oral.

Se a intimação recai sobre advogado que não mais representa o paciente, a exigência sumular não se considera atendida, configurando
nulidade absoluta
, com prejuízo presumido.

Não se está, aqui, diante de simples irregularidade sanável.

Houve substituição de patrono com destituição inequívoca do anterior, requerimento específico de intimação exclusiva e, ainda assim, as publicações em segundo grau foram realizadas em nome da antiga procuradora, enquanto o sigilo impediu o novo defensor de sequer tomar conhecimento da tramitação do recurso.

A jurisprudência
desta corte estadual
é firme no sentido de que a ausência de intimação do defensor devidamente constituído para sessão de julgamento de recurso criminal acarreta nulidade absoluta, dispensando a demonstração de dano específico, porque o cerceamento da possibilidade de atuar em plenário e de recorrer, por si só, traduz prejuízo à defesa
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE IDENTIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A Súmula 431 do STF estabelece que “é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”.

(N.U 0010548-92.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 22/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO - POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL SUPRIMIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NULIDADE EVIDENCIADA - SÚMULA 431 DO STF - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“Uma vez constatada a ausência de intimação do defensor constituído para a sessão de julgamento do apelo interposto, fica caracterizado o cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, impondo-se a declaração da nulidade absoluta do ato, como consequência do vício, porquanto demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo embargante” (TJMT, ED N.U 0059073-90.2018.8.11.0000)
.

Recurso provido para desconstituir o julgamento da Apelação Criminal para posterior julgamento, observadas as formalidades legais, de modo a possibilitar a Defesa do embargante/apelante a realização de sustentação oral.

(N.U 0005629-50.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024)
.

Some-se a isso que o recurso em sentido estrito discute matéria de elevada relevância, por envolver a própria subsistência da decisão de pronúncia em crime doloso contra a vida, etapa em que se definem os contornos da imputação
,
a
ser
submetida ao Tribunal do Júri.

Permitir a subsistência de acórdão proferido sem que o advogado legitimamente constituído pudesse acessar os autos e exercer a defesa significaria chancelar atuação jurisdicional divorciada das garantias mínimas do
devido processo legal e da paridade de armas, o que é incompatível com o sistema constitucional vigente.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM CONCEDIDA
para
reconhecer a nulidade do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1000836-86.2023.8.11.0027

tão somente em relação ao paciente
Iander
Cássio Teodora Ortega
,
determinando-se o retorno dos autos a esta Primeira Câmara Criminal para novo julgamento, com prévia e regular intimação do advogado constituído
[
Dr. Sérgio Ricardo de Figueiredo Menezes, OAB/RJ n. 190.130
]
, em observância ao pedido de intimação exclusiva e às balizas da Súmula n. 431 do STF.

Deverá ser assegurado ao patrono amplo acesso ao processo, inclusive para apresentação de memoriais e realização de sustentação oral, se assim entender pertinente, recompondo-se, assim, a integralidade do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto, por oportuno, que a nulidade ora reconhecida
projeta-se
, de forma direta, sobre a situação jurídica tão somente do paciente
Iander
Cássio, não se afigurando razoável paralisar indefinidamente a marcha da ação penal em relação aos corréus que se encontram presos. Desse modo, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal e nos princípios da razoável duração do processo e da excepcionalidade da prisão cautelar,
determino que o Juízo de origem proceda ao desmembramento do feito em relação ao paciente
Iander
Cássio, uma vez que se encontra foragido
, permitindo que a ação penal prossiga, com regularidade, quanto aos demais acusados
presos
, ao passo que, no tocante ao ora paciente, deverá aguardar-se o novo julgamento do
Recurso em Sentido Estrito, já sob a égide da prévia e regular intimação de sua defesa técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025